Tribunal: TJMT
Processo: 1004049-63.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004049-63.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NATANAEL TAUFMANN - CPF: 051.660.059-10 (APELADO), CLEUSMAR JOSE DE ABREU - CPF: 627.548.901-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR ALVES MACEDO - CPF: 020.722.311-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que declarou extinta a punibilidade do autor do fato pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (porte de drogas para consumo pessoal), com fundamento na decisão do STF no RE 635.659 (Tema 506), que descriminalizou a conduta de porte de cannabis sativa para uso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando o transcurso do prazo de 2 (dois) anos desde a data do fato, sem qualquer marco interruptivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o delito de porte de drogas para consumo pessoal é de 2 (dois) anos, conforme estabelecido no artigo 30 da Lei no 11.343/2006, que determina: "Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts
. 107 e seguintes do Código Penal."

4. O fato ocorreu em 03/03/2023 e, tendo transcorrido mais de 2 (dois) anos sem qualquer marco interruptivo, a pretensão punitiva estatal encontra-se fulminada pela prescrição, conforme reconhecido pelo próprio Ministério Público atuante junto à Turma Recursal.

5. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão, conforme jurisprudência consolidada das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1. Transcorrido o prazo de 2 (dois) anos entre a data do fato e o julgamento, sem qualquer marco interruptivo, opera-se a prescrição da pretensão punitiva estatal nos crimes de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006). 2. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício, prejudicando a análise do mérito recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, IV; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 30.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004713-11.2020.8.11.0004, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/11/2023; TJMT, N.U 1002379-33.2022.8.11.0004, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, julgado em 31/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal
: 1004049-63.2023.8.11.0007

Origem
: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente
: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Recorrido:
Natanael
Taufmann

RELATÓRIO

Egrégia Turma

Termo Circunstanciado de Ocorrência
foi lavrado em face de Natanael
Taufmann
, imputando-lhe a autoria da conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para consumo pessoal), por ter sido flagrado com um cigarro de maconha.

O juízo singular proferiu
sentença
de extinção da punibilidade. Concluiu que: a) o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659 (Tema n. 506), declarou a inconstitucionalidade da criminalização do porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal; b) a tese fixada em repercussão geral tem aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão; c) por não configurar mais infração penal, a conduta enseja a extinção da punibilidade do autor do fato, com fundamento análogo ao art. 107, inciso III, do Código Penal; d) determinou a incineração da substância entorpecente apreendida.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
. Sustentou que: a) a sentença é nula, pois aplicou o entendimento do STF antes da publicação do acórdão do Tema n. 506; b) houve erro de interpretação da decisão da Suprema Corte, que não aboliu a ilicitude da conduta, mas apenas a reclassificou como ilícito de natureza extrapenal; c) o STF estabeleceu uma regra de transição, determinando que os Juizados Especiais Criminais continuam competentes para processar os feitos segundo a sistemática atual, a fim de aplicar as sanções administrativas dos incisos I e III do art. 28 da Lei de Drogas. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) determinar o prosseguimento do feito, com a sua conversão para procedimento de natureza não penal, visando à aplicação das medidas administrativas cabíveis.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

O
Ministério Público
opinou pela declaração da extinção da punibilidade do recorrido em razão da prescrição. Em suas ponderações, alegou que: a) o prazo prescricional para a infração do art. 28 da Lei de Drogas é de 2 (dois) anos, conforme o art. 30 do mesmo diploma legal; b) entre a data do fato (03/03/2023) e a data do parecer, transcorreu lapso temporal superior a 2 (dois) anos, sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição penal. Uso pessoal de drogas.

Conforme estabelecido no artigo 189 do Código Civil,
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206"
.

No âmbito penal, a prescrição é causa de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e seus prazos são regulados conforme a pena máxima cominada ao delito ou, após a sentença condenatória, pela pena concretamente aplicada.

No caso específico do crime de porte de drogas para consumo pessoal, previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, o prazo prescricional é regulado pelo artigo 30 do mesmo diploma legal, que estabelece:
"Prescrevem em 2 (dois) anos a
imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts
. 107 e seguintes do Código Penal."

Em análise do caso concreto, verifica-se que o fato ocorreu em 03/03/2023, conforme consta no Boletim de Ocorrência (ID 311795427). Considerando que o prazo prescricional para o delito em questão é de 2 (dois) anos e que não houve qualquer marco interruptivo, constata-se que a pretensão punitiva estatal
encontra-se
fulminada pela prescrição, uma vez que já transcorreram mais de 2 (dois) anos desde a data do fato.

Este
entendimento, inclusive, foi reconhecido pelo próprio Ministério Público atuante junto à Turma Recursal, conforme manifestação de ID 313048399, na qual expressamente pugnou pela declaração de extinção da punibilidade do acusado com supedâneo no art. 107, IV, do Código Penal, combinado com o art. 30 da Lei de Drogas.

Com a consolidação da prescrição, encontra-se prejudicado o exame das questões discutidas no mérito recursal, razão pela qual deixo de analisá-las.

Outrossim, considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, mostra-se possível o seu reconhecimento de ofício.

A propósito:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 2. Extingue-se a
punibilidade da parte apelada, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal. 3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Recurso prejudicado. (N.U 1004713-11.2020.8.11.0004, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, julgado em 17/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023)
”

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 –PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, se o autor do fato, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. 2. Decorrido o prazo superior a 01 (um) ano entre a data dos fatos e a presente data, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, prescrita está a pretensão punitiva do Estado. 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. Extinta a punibilidade da parte Apelada, com fulcro no artigo 107, IV, e 115, ambos do Código Penal. 5. Recurso prejudicado. (N.U 1002379-33.2022.8.11.0004, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, publicado no DJE 01/11/2023).
”

Portanto, deve ser reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada extinta a punibilidade do apelado.

Dispositivo.

Posto isso,
reconheço
de ofício a prescrição da pretensão punitiva e
julgo
extinto o processo, com julgamento do mérito, na forma do art. 51 da Lei no 9.099/95 c/c art. 487, II, do CPC.

Por consequência,
julgo prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025